Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a suplicante para se manifestar sobre o cabimento do recurso apresentado sob ID 49344206, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905